Tribunal: TJES
Processo: 5020522-23.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020522-23.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VANDA FRANCISCA DA SILVA SABARA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DA LINHA TELEFÔNICA. DANO MORAL. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE EM 16/05/2022 TEVE OS SERVIÇOS DE SUA LINHA MÓVEL PÓS-PAGA Nº (27)99766-9142 SUSPENSOS, MESMO ESTANDO EM DIA COM O PAGAMENTO DAS FATURAS. ADUZ QUE BUSCOU A REQUERIDA E O PROCON EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, PARA TENTAR RESOLVER O SEU PROBLEMA, SEM OBTER ÊXITO. RESSALTA QUE CUMPRIU A ORIENTAÇÃO DADA NO PROCON DIA 20/05/2022 (RECLAMAÇÃO Nº 32- 002.001.22-0001661), COMPARECENDO A UMA LOJA DA REQUERIDA PARA PROMOVER A ATUALIZAÇÃO DA SUA LINHA. INOBSTANTE, CONSIDERANDO QUE O PROBLEMA PERMANECEU, EM 23/06/2022 RETORNOU AO PROCON (RECLAMAÇÃO Nº 32-002.001.22-0001747) E AO CONSULTAR O APLICATIVO DA RÉ PERCEBEU A EMISSÃO DE FATURA NO VALOR DE R$132,15, QUE COBRAVA MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL, EMBORA NUNCA TENHA SOLICITADO O CANCELAMENTO DA LINHA POR UTILIZÁ-LA PARA FINS LABORAIS. CONSIDERANDO QUE O NÃO FUNCIONAMENTO DA LINHA AFETA DIRETAMENTE OS SEUS RENDIMENTOS MENSAIS E QUE MESMO APÓS DIVERSAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE RESOLVER O SEU PROBLEMA NÃO OBTEVE ÊXITO, AJUIZOU A AÇÃO REQUERENDO LIMINARMENTE A REATIVAÇÃO DA LINHA Nº (27) 99766-9142. NO MÉRITO, REQUER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, QUE A RÉ CANCELE A FATURA DE R$132,15, EMITINDO UMA NOVA SEM A COBRANÇA DA MULTA CONTRATUAL E A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE R$20.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
ARGUIU PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA E DE IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGA, NO MÉRITO, QUE OS SERVIÇOS DA LINHA Nº (27) 99766-9142 FORAM SUSPENSOS POR SUSPEITA DE FRAUDE, SENDO O PROCEDIMENTO PADRÃO DE DESBLOQUEIO A ELABORAÇÃO DE CARTA DE PRÓPRIO PUNHO PELO TITULAR, NÃO HAVENDO PROVA NOS AUTOS DE QUE A AUTORA ASSIM PROCEDEU. RESSALTOU QUE O SERVIÇO ENCONTRA-SE ATIVO E QUE NÃO HÁ DÉBITOS EM ABERTO. REQUER, POR ISSO, O RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS E A REJEIÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, ALÉM DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a: - cancelar a cobrança da multa por quebra de contrato lançada na fatura vencida em 26/06/22 da linha (27) 99766-9142 e emitir nova fatura de cobrança sem juros ou encargos e com vencimento prorrogado; - a pagar à Autora o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação por dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER SEJA O PRESENTE RECURSO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR IN TOTUM A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA RECORRIDA. AINDA, NA REMOTA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, SEJA REDUZIDO SUBSTANCIALMENTE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR, CONSOANTE FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (6). DO MÉRITO.
A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES É DE NATUREZA CONSUMERISTA, HAJA VISTA AS PARTES ESTAREM INSERIDAS NOS CONCEITOS DE FORNECEDOR E CONSUMIDOR PREVISTOS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI Nº. 8.078/90
. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA TRATA-SE EM ANALISAR SE A PARTE AUTORA FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE VALORES A TÍTULO DE DANOS MORAIS DEVIDO A SUPOSTA FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PARTE RÉ. ANALISANDO OS AUTOS, VERIFIQUEI TER RAZÃO A PARTE AUTORA, AO APRESENTAR A VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS AFIRMADOS DE QUE A MESMA REALIZOU O PAGAMENTO DE SUA CONTA, E A JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA RECORRENTE DE HAVIA UMA POSSÍVEL FRAUDE EM SUA LINHA TELEFÔNICA NÃO É VÁLIDA, VISTO QUE NÃO FORNECEU MAIORES ESCLARECIMENTOS SOBRE OS MOTIVOS ENCONTRADOS PARA A SUSPEITA, AFIRMANDO APENAS UMA MAL EXPLICADA DIVERGÊNCIA CADASTRAL. O FORNECEDOR DE SERVIÇOS RESPONDE, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA, PELA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES POR DEFEITOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. A SUSPENSÃO TOTAL DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PRESTADOS AO CONSUMIDOR, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA, IMPLICA DANO MORAL INDENIZÁVEL, QUALIFICANDO-SE A SUSPENSÃO DO USO DOS SERVIÇOS, NESSE CASO, COMO ATO ILÍCITO PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA DE TELECOMUNICAÇÃO. ESTABELECIDA, ASSIM, A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, COM BASE NO ARTIGO 14 DO CDC. DEVE-SE ESCLARECER QUE A INDENIZAÇÃO NÃO PODE SER ARBITRADA EM VALOR TÃO GRANDE QUE SE CONVERTA EM FONTE DE ENRIQUECIMENTO, NEM EM VALOR TÃO PEQUENO, QUE SE TORNE INEXPRESSIVO. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, OBSERVO QUE O VALOR DE INDENIZAÇÃO MOSTRA-SE EXCESSIVO, MORMENTE DIANTE DO OBJETO DA LIDE, HAVENDO A IMPOSIÇÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO, PENA DE CONFIGURAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO INJUSTIFICADO. ASSIM, SEGUINDO OS PARÂMETROS POR MIM ADOTADOS, REDUZO O VALOR DOS DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (7). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA A IMPORTÂNCIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), MANTIDA OS DEMAIS TERMOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)